Tribunal: TJES
Processo: 5013152-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013152-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em mandado de segurança contra sentença que denegou o pedido para afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-Difal) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no exercício de 2022. A apelante alega que a cobrança deveria respeitar o princípio da anterioridade anual, sendo exigível apenas a partir de 2023, ou, subsidiariamente, o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS-Difal, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, submete-se aos princípios da anterioridade de exercício (anual) e nonagesimal para fins de exigibilidade no ano de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas regulamenta a cobrança do ICMS-Difal já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015 e em leis estaduais (no caso, a Lei Estadual n° 11.181/2020), conferindo-lhes eficácia e afastando, assim, a aplicação do princípio da anterioridade anual.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093, condicionou a cobrança do ICMS-Difal à edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir de 2022, e, posteriormente, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, confirmou a constitucionalidade da cobrança do tributo em 2022.

O art. 3º da própria Lei Complementar nº 190/2022 determina expressamente a observância do prazo de 90 dias para o início da produção de seus efeitos, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto na alínea ‘c’ do inciso III do art. 150 da Constituição Federal.

O mandado de segurança, embora não seja substituto de ação de cobrança, é via adequada para proferir provimento de natureza declaratória que reconhece o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário, cuja efetivação deve ser requerida na esfera administrativa ou em ação judicial própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022, por ter natureza meramente regulamentadora da cobrança do ICMS-Difal, não se submete ao princípio da anterioridade anual, mas apenas ao da anterioridade nonagesimal.

É legítima a cobrança do ICMS-Difal no exercício de 2022, desde que transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

É cabível a impetração de mandado de segurança para declarar o direito à compensação ou à restituição de valores indevidamente recolhidos, cuja efetivação deve ser buscada na via administrativa ou judicial apropriada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 146, III, e 150, III, 'b' e 'c'; Emenda Constitucional nº 87/2015; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual (ES) n° 11.181/2020; Súmula 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, ADI 5469/DF; STF, ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE; TJES, AI nº 5004545-63.2022.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0002839-92.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a r. sentenca e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANCA, a fim de reconhecer o direito liquido e certo da impetrante de nao se submeterem ao recolhimento do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar n 190/2022, sobre os fatos geradores ocorridos no periodo de 90 (noventa) dias contados da publicacao da referida lei, declarando, ainda, o direito a compensacao ou a restituicao de eventuais valores indevidamente recolhidos a este titulo no referido periodo, a ser exercido na via administrativa ou judicial propria.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
(ID 4849238) contra a r. sentença (ID 4849234) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, denegou a segurança pleiteada, que visava afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-Difal) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no exercício de 2022.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do ICMS-Difal e sanar a inconstitucionalidade anteriormente declarada pelo STF (Tema 1.093), instituiu uma nova relação jurídico-tributária, sujeitando-se, portanto, ao princípio da anterioridade anual; (ii) sendo a referida lei publicada apenas em 05 de janeiro de 2022, a cobrança do tributo somente poderia ser exigida a partir de 1º de janeiro de 2023; (iii) a sentença, ao afastar a anterioridade de exercício e permitir a cobrança no mesmo ano da publicação da lei, violou direito líquido e certo do contribuinte, amparado no art. 150, III, ‘b’, da Constituição Federal. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança.

Após percuciente exame dos autos, tenho que a r. sentença merece parcial reforma.

Explico.

Como cediço, no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093 da Repercussão Geral), o E. STF entendeu que, mesmo após a EC nº 87/2015, seria necessária a edição de lei complementar federal para que se pudesse cobrar o Diferencial de Alíquota do ICMS.

Entendeu-se, portanto, que a regulamentação apenas por meio do Convênio CONFAZ nº 93/2015 possui duplo vício formal, quais sejam: a) usurpação de competência da União, considerando que compete ao ente federal editar norma geral nacional sobre o tema; e b) inadequação do instrumento escolhido para regulamentar o tema, ou seja, um convênio.

Contudo, o Pretório Excelso consignou que “são válidas (ou seja, não são inconstitucionais) as leis estaduais ou distritais editadas logo após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Difal nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. STF. Plenário. ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Info 1007). STF. Plenário. RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 1.093).

Sobreleva frisar que o Pretório Excelso modulou os efeitos para que esta decisão produzisse efeitos somente a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data daquele julgamento.

Ocorre que somente em 04/01/2022 foi editada a Lei Complementar nº 190, com publicação em 05/01/2022, legislação que alterou a Lei Kandir (LC 87/1996) para enfim regulamentar a matéria. A propósito, a LC nº 190/2022, no seu art. 3º, expressamente condicionou a produção de seus efeitos ao transcurso do prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação, ao dispor:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, a Lei Complementar nº 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, atendendo ao que decidiu a Corte Suprema no Tema nº 1.093, ficando estabelecida a necessidade de edição de lei complementar federal para regular a questão, modulando-se os efeitos da decisão para surtir efeitos a partir do ano de 2022.

No Estado do Espírito Santo, todavia, a cobrança do ICMS-DIFAL já havia sido instituída pela Lei n° 11.181, do ano de 2020, de modo que cumpriu à LC nº 190/22 apenas o papel de regulamentação,
não se exigindo desta a observância ao princípio da anualidade ou anterioridade anual.

Isto posto, como bem consignado na sentença
a quo
, a legislação não majorou ou instituiu um novo tributo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício financeiro.

Nesse sentido, veja-se o posicionamento desta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. PREJUDICIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL VÁLIDA E EFICAZ. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. NÃO INSTITUIÇÃO DE NOVO TRIBUTO À ENSEJAR A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não identificada a relevância do fundamento, apta a ensejar o deferimento da liminar mandamental pleiteada. 2. Julgada inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a edição de Lei Complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação (Tema 1093), foi editada a LC nº 190/2022, alterando a LC nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 3. A LC 190/22 apenas regulamentou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015, especialmente com relação aos contribuintes e o Estado para o qual é devido o diferencial de alíquota, conferindo concretude à nova sistemática do DIFAL do ICMS, sem conter qualquer regra que implique aumento ou criação de novo tributo. 4. O STF decidiu, expressamente, pela validade das leis editadas pelos entes federados após a EC 87/2015, prevendo a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ficando apenas a eficácia dos referidos atos normativos subordinada à edição de Lei Complementar de caráter nacional, fixando as normas gerais sobre a matéria, nos termos do art. 146, inciso III, da CF/1988, o que se efetivou com a vigência da Lei Complementar nº 190/2022. 5.No âmbito do Estado do Espírito Santo, houve a edição da Lei n° 11.181, no ano de 2020, cuja eficácia restou, conforme entendimento exarado pelo STF, sobrestada até a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, surtindo, portanto, pleno efeito a partir de então.6.Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, AIº 5004545-63.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY)

A respeito da discussão, destaca-se que E. STF, ao apreciar as ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC 190/2022 (eficácia a partir de noventa dias a contar da publicação) e, consequentemente, pela possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pelos estados a partir de 5 de abril de 2022.

As aludidas decisões restaram assim delineadas pelo Pretório Excelso:

Decisão ADI 7.066: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Decisão ADI 7.070: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Decisão ADI 7.078: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nesse contexto,
a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que,
ao denegar integralmente a segurança,

permitiu a cobrança do tributo inclusive no período de vacância previsto no art. 3º da LC 190/2022, o que contraria o próprio dispositivo legal e a jurisprudência da Corte Suprema.

Por fim, no que se refere ao pedido de repetição dos valores eventualmente recolhidos no período declarado inexigível, embora seja cediço que o mandado de segurança não se constitui em via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, consoante o disposto na Súmula 271 do STF, a jurisprudência tem evoluído para reconhecer que a via mandamental se presta a declarar o direito à compensação ou à restituição do indébito.

A efetivação desse direito, contudo, deverá ser pleiteada na esfera administrativa ou em ação própria, conforme já decidiu este Sodalício em caso análogo, senão vejamos:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022
– INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL E APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – PREVISÃO EXPRESSA NA LC 190/2022 – IMPROCEDÊNCIA DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015, que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar. 2 . Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022. 3 . A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022. Lado outro, a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7078 reconhecida pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4 . Quanto à repetição do indébito, a Impetrante pretende seja assegurado seu direito de reaver os valores recolhidos ao estado do Espírito Santo, referentes ao DIFAL, também sob a forma de restituição, uma vez que a r. sentença deferiu apenas sob a forma de compensação. Nesta seara, ainda que não seja possível a prolação de sentença condenatória em Mandado de Segurança, mostra-se viável o provimento de natureza declaratória, no qual o órgão jurisdicional se limita a reconhecer o direito à compensação ou restituição de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração e não atingidos pela prescrição. 5 .
Destarte, a sentença declaratória de existência de crédito tributário se presta não só para embasar pedido de compensação, como também para amparar o pleito de restituição da quantia devida, seja pela via administrativa ou mediante ajuizamento de ação própria, onde serão analisados os requisitos para que o contribuinte substituto obtenha eventual restituição/compensação.
6. Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA . conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028399220218080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, a fim de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não se submeterem ao recolhimento do ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022, sobre os fatos geradores ocorridos no período de 90 (noventa) dias contados da publicação da referida lei, declarando, ainda, o direito à compensação ou à restituição de eventuais valores indevidamente recolhidos a este título no referido período, a ser exercido na via administrativa ou judicial própria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)